Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o) à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa e reparação de danos no valor de R$ 3.000,00. A defesa limita o pedido à alteração do regime inicial para semiaberto ou aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias judiciais negativas, dos maus antecedentes e da reincidência, é possível a fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado para o cumprimento da pena de furto qualificado.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos antecedentes se justifica pela existência de condenação definitiva anterior, apta a macular a vetorial, diante da possibilidade de uso de uma condenação para fins de reincidência e outra para maus antecedentes.
4. A culpabilidade é corretamente valorada de forma desfavorável quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena anterior, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
5. O critério de aumento de 1/8 entre os limites mínimo e máximo abstratos do tipo penal observa a proporcionalidade e a individualização, sendo adequado o acréscimo de 9 meses por cada circunstância judicial negativa no crime de furto qualificado.
6. A compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é medida correta quando há apenas uma condenação utilizada para caracterizar a reincidência.
7. A presença de maus antecedentes, reincidência e circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e interpretação a contrario sensu da Súmula 269/STJ.
8. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o recrudescimento do regime em hipóteses de reincidência e circunstâncias desfavoráveis, inexistindo ilegalidade na imposição do regime fechado.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência, somada a maus antecedentes e à valoração negativa de circunstância judicial, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.